Tribunal: TJDFT
Processo: 0749777-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA. FORMALIDADES. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. VOTAÇÃO. MEIOS VIRTUAIS. LEI No 14.010/2020. COMINAÇÃO DE MULTA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NULIDADE DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E SUFICIENTE. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. Do disposto no art. 12 da Lei no 14.010/2020, infere-se que é permitido realizar assembleia condominial e a respectiva votação por meios virtuais. Não se exige a presença física ou o registro de imagem e voz tampouco impede que a deliberação ocorra na forma como realizada nos autos.
2. Não há que se falar em nulidade da assembleia por vício na convocação, ou simples apego à forma de convocação, quando demonstrado, pela análise de todo acervo fático probatório dos autos, que as medidas adotadas pelo condomínio atingiram a finalidade de comunicação dos condôminos.
3. A r. decisão agravada, ainda que sucinta, está suficientemente fundamentada quando afirma que a obrigação estria cumprida e não obstou a interposição do recurso. Por conseguinte, a decisão está em consonância com os parâmetros processuais e expõe a convicção do d. Magistrado, não se entrevendo afronta aos art. 93, IX da CF e art. 11, 489, §1o, IV, do CPC.
4. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer nos termos da Súmula 410/STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (AgInt no REsp 1873919/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.